Tribunal: TCU
Processo: 030.928/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11256/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de reforma dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 030.928/2020-6 (REFORMA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Elton Fidelis Braga (CPF XXX.556.646-XX); Francisco Paulo de Oliveira Neto (CPF XXX.049.204-XX); Gercio de Assis (CPF XXX.379.987-XX); Gilberto Batista de Farias (CPF XXX.880.664-XX); Joao Paulo Carneiro de Oliveira (CPF XXX.216.924-XX); Luiz Antonio Machado Torres (CPF XXX.039.777-XX); Marcos Pralon Ferreira Leite (CPF XXX.689.907-XX); Nilton Gomes da Silva (CPF XXX.822.527-XX); Paulo Roberto Valgas Lobo (CPF XXX.849.677-XX) e Rinaldo Lopes de Oliveira (CPF XXX.438.897-XX). 1.3. Unidade: Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.